Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719180-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID PEREIRA ROSA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS. CEB. CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito. 2. A simples criação de vagas, seja por lei ou por vacâncias advindas de vários motivos, não assegura ao candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público o direito líquido e certo à nomeação, sob pena de se retirar da Administração Pública o direito de exercer o juízo de conveniência e oportunidade para realizar novas nomeações. 3. Apesar da alegação de preterição em decorrência da contratação de terceirizados durante a validade do concurso, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que tais prestadores de serviço desempenham as mesmas atribuições daqueles nomeados para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais - CEB, cargo para o qual o autor fora aprovado. 4. Recurso não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a privatização da recorrida não tem o condão de eximir a empresa adquirente da responsabilização pela preterição de candidatos aprovados em concurso público. Defende que a privatização não enseja em perda superveniente do objeto. Ressalta, ainda, em relação à ocorrência de preterição, que houve a reiteração da contratação de mão de obra precária, situação que afastou a contratação dos aprovados no concurso público. Requer seja reconhecido o direito subjetivo à nomeação. Em sede de recurso extraordinário, após de defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVI, 6o e 37, incisos I, II, III, IV e § 2o, todos da Constituição Federal, tecendo considerações acerca do direito à nomeação do recorrente em razão da preterição por terceirizados e da inexistência de perda do objeto em razão da privatização da empresa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 31164578): (...) Aduz a recorrida que, em face da privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, perdeu o objeto a presente demanda. De fato, contata-se que o processo de privatização da CEB foi concluído em 02/03/21, com a assinatura do contrato de compra e venda, no qual houve a transferência para a empresa BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, do grupo Neoenergia, de 100% (cem por cento) do capital social da empresa. Por conseguinte, a empresa, uma vez privatizada, deixa de integrar órgão da Administração do Distrito Federal, não sendo, desse modo, exigido o concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Logo, no tocante ao pedido de declaração do direito subjetivo de nomeação do candidato impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que, não sendo mais a ré integrante da Administração Pública, não está obrigada, por lei, à contratação por concurso público, perdendo, então, o objeto a presente demanda a esse respeito. (...) A controvérsia recursal cinge-se à existência de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previsto em Edital (vagas destinadas ao cadastro de reserva), em razão de suposta preterição em decorrência da contratação de terceirizados, durante a validade do concurso, com as mesmas atribuições do cargo pretendido pelo autor. Acerca das regras sobre concurso público, especialmente a convocação de candidatos aprovados, a jurisprudência pátria adota o entendimento segundo o qual os aprovados em concurso público fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, uma vez que a decisão de contratar estaria submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Essa expectativa de direito, entretanto, transformar-se-ia em direito subjetivo em algumas hipóteses, tais como, preterição do candidato na ordem de classificação; abertura de novo concurso público na vigência do anterior; contratação irregular de outro servidor, a título precário, para exercer as mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado, durante o prazo de validade do concurso ou, ainda, quando a Administração Pública reconhece, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas, como nos casos de nomeações tornadas sem efeito ou de desistência de candidatos nomeados. (...) Na espécie, conforme relatado, o autor defende a tese de que a CEB, em suma, a preteriu na ordem classificatória do concurso, com a contratação de terceirizados, durante a vigência do concurso, para a prestação de serviços com as mesmas atribuições do cargo efetivo para o qual logrou êxito no certame. Ocorre que, além de a contratação de terceirizados se inserir no âmbito da discricionariedade do administrador público, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que os terceirizados contratados desempenham as mesmas atribuições daqueles nomeados para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais, cargo para o qual o autor fora aprovado. Ademais, a alegação do autor no sentido de que, durante a validade do concurso, teriam surgidos vagas, igualmente não lhe assegura o direito pleiteado. (...) A toda evidência, as vagas que eventualmente surgirem ao longo do prazo do certame, por aposentadorias ou por nomeações tornadas sem efeito, podem ser preenchidas na medida da necessidade da Administração, não havendo mais que se falar em direito subjetivo dos demais candidatos, ressalvadas, por certo, as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, que não foram comprovadas na espécie. Outrossim, importa esclarecer que as contratações temporárias de terceirizados pela CEB, já foi objeto de Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta (TAC) no 100/2010, que estabeleceu data limite para os contratos com as empresas terceirizadas. Assim, por tais razões, no caso concreto restou demonstrado que a CEB agiu de forma regular, dentro de sua conveniência e oportunidade, não havendo ilegalidade a ser combatida, de modo que a sentença deve ser mantida em sua íntegra. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ainda, o entendimento do STJ no sentido de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” (AgInt no AREsp n. 1.972.307/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.) e que “os candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação” (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.025/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 28/6/2022.). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311 (Tema 784), Relator Ministro LUIZ FUX , assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe recurso extraordinário em relação à invocada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVI, 6o e 37, incisos I, III, IV e § 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028